Tribunal: TJDFT
Processo: 0702004-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702004-79.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: H. B. D. A. DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo interno formulado pelo DISTRITO FEDERAL no ID no 52077226, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007